Tribunal: TJMT
Processo: 1040828-51.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040828-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA - CPF: 785.728.941-87 (APELADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1040828-51.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Juliane Souza Botelho de Paula.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE E DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra devida a indenização securitária de diária por incapacidade temporária, quando ficar comprovado que a incapacidade temporária foi provocada por doença preexistente e degenerativa excluída da cobertura contratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1040828-51.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Juliane Souza Botelho de Paula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de cobrança de seguro de acidente pessoal, proposta por Juliane Souza Botelho de Paula, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) correspondente à indenização diária por incapacidade temporária. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminar de nulidade da sentença, diante de julgamento
citra petita,
uma vez que não foram enfrentadas as teses apresentadas pela ré. No mérito, alega que a autora não faz jus à cobertura securitária de diária por incapacidade temporária, haja vista que ajuizou a demanda aduzindo ter sido afastada do seu labor em razão de acidente, entretanto, ficou constatado nos autos que a sua condição decorre de doença degenerativa e preexistente, enquadrando-se nos riscos excluídos de cobertura. Afirma que a patologia da segurada vem se desenvolvendo antes mesmo da contratação da apólice e que, uma vez omitindo esta informação no momento da contratação, a autora influenciou na análise do risco a ser suportado pela seguradora.

Segue afirmando que as condições gerais do seguro contratado excluem expressamente a cobertura para doenças preexistentes à contratação do seguro, e de conhecimento da segurada, ficando comprovada que a autora tinha total ciência de todas as cláusulas, inclusive aquela que exclui a cobertura para o caso de doença preexistente. Subsidiariamente, menciona que, em caso de manutenção da condenação, deve ser descontada a franquia de 10 dias prevista no contrato, uma vez que a sentença foi omissa neste ponto.

A apelada não apresentou contrarrazões (certidão – id. 186894701).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1040828-51.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Juliane Souza Botelho de Paula.

V O T O

Cinge-se dos autos que Juliane Souza Botelho de Paula move ação de cobrança de seguro de acidente pessoal contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., afirmando que contratou com a ré, um seguro de vida denominado Seguro Individual De Vida e/ou Acidentes Pessoais, com número do certificado 7-2415906, apólice n° 46.1391.236440, tendo sua vigência de 23/03/2019 a 23/03/2020, e cobertura para os casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente (R$ 90.000,00) e diária por incapacidade temporária (R$ 200,00).

Aduz que no dia 03.04.2019, sofreu acidente doméstico (uma queda), sofrendo fratura no pé esquerdo e que após o atendimento médico, constatou estar acometida por ostetomias de calcâneo e de cunha medial, passando por cirurgia e cumprindo licença médica para reabilitação.

Cita que, sofrendo acidente doméstico que lhe resultaram graves lesões, passando por cirurgia e estando devidamente coberta e adimplente com o seguro, buscou o recebimento da indenização securitária.

Alega que após encaminhar toda a documentação necessária, não obteve qualquer resposta da seguradora quanto ao pagamento do valor da diária contratada, que lhe foi ofertada como cobertura quando da celebração do contrato.

Ao final, busca o recebimento da indenização de Diária Por Incapacidade Temporária prevista no contrato de seguro, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento integral do valor da indenização, que até o momento do ajuizamento da ação, correspondia à R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e, em decisão integrativa, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) correspondente à cobertura securitária de Diária Por Incapacidade Temporária. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 186894695).

Não concordando com o édito sentencial, recorre a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
suscitando preliminar de nulidade da sentença, diante de julgamento
citra petita
, uma vez que não foram enfrentadas as teses apresentadas pela ré.

No mérito, alega que a autora não faz jus à cobertura securitária de diária por incapacidade temporária, haja vista que ajuizou a demanda aduzindo ter sido afastada do seu labor em razão de acidente, entretanto, ficou constatado nos autos que a sua condição decorre de doença degenerativa e preexistente, enquadrando-se nos riscos excluídos de cobertura.

Defende que as condições gerais do seguro contratado excluem expressamente a cobertura para doenças preexistentes à contratação do seguro, e de conhecimento da segurada, ficando comprovada que a autora tinha total ciência de todas as cláusulas, inclusive aquela que exclui a cobertura para o caso de doença preexistente.

Subsidiariamente, menciona que, em caso de manutenção da condenação, deve ser descontada a franquia de 10 dias prevista no contrato, uma vez que a sentença foi omissa neste ponto. Ao final, requer a reforma integral da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da preliminar suscitada pela seguradora recorrente.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ser
citra petita
, posto que não examinou todas as questões propostas pela requerida, mormente o fato da ausência de cobertura diante do risco excluído e demais condições contratuais.

De proêmio, é cediço que a sentença é considerada
citra petita
, ou
infra petita
, no aspecto objetivo, quando o juiz fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
se manifestou a respeito da controvérsia no ato sentencial, interpretando que a patologia apresentada encontra previsão de cobertura no contrato entabulado entre as partes, veja:

“(...) Neste cenário, considerando a expressa previsão da cobertura de "diária por incapacidade temporária", consoante se infere das condições gerais do seguro, e da apólice acostada à inicial, bem como que a patologia apresentada não se encontra nos riscos excluídos, o pleito de recebimento das diárias merece total acolhimento, porquanto preenchidos os requisitos contratuais para a cobertura securitária.”
(id. 186894690).

Dito isso, ainda que de forma sucinta, a questão foi enfrentada, não havendo que se falar em nulidade da sentença, de modo que
rejeito a tese suscitada
.

Superada essa questão, avançando no mérito, inicialmente
cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente e degenerativa da segurada na data da contratação do seguro, hipótese de exclusão do risco prevista contratualmente.

Compulsando os autos, consta da inicial que a autora move “
ação de cobrança de seguro de acidente pessoal
”, narrando ter sofrido um acidente doméstico no dia 03.04.2019, passando por cirurgia no pé esquerdo, o que lhe acarretou licença médica para reabilitação.

Assim, manejou a vertente ação para o recebimento de cobertura securitária de “Diária por Incapacidade Temporária” (DIT), correspondente à R$ 200,00 por dia de afastamento no período de reabilitação, postulando o montante de R$ 31.200,00.

Deste modo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento da indenização securitária. Explico.

A segurada submeteu-se a perícia médica judicial, através de exame elaborado pelo perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, que apresentou a seguinte conclusão:

“4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade doença crônica por pé plano bilateral e limitações funcionais decorrentes desta doença sem descrição médica de acidente
.
Não há indícios técnicos para demonstrar a existência de sequelas decorrentes dos tratamentos a que a autora se submeteu.”
(id. 186894682)

Ao responder os quesitos formulados pela autora, o perito afirmou não haver registros de acidente nos autos, veja:

“
2) A indicação da cirurgia pode ter sido precipitada pelo trauma (acidente doméstico – queda) alegado pela pericianda?

Resposta:
Não há registros médicos de trauma por acidente nos autos
.”
(negritei).

3) Pode o Sr. Perito informar sendo a pericianda portadora de uma lesão anterior ter este problema agravado pelo trauma alegado pela pericianda e levando a mesma ser submetida à cirurgia realizada?

Resposta:
Não há registros médicos de trauma por acidente nos autos
.”

Por sua vez, ao responder os quesitos formulados pela Seguradora requerida, ficou demonstrado que a autora possui doença degenerativa e progressiva, o que ocasionou a cirurgia no dia 03.04.2019, veja:

“
1.

Os déficits funcionais encontrados na perícia são decorrentes de doença ou de acidente?

Resposta: Doença
.

2. A perícia médica constatou doença de caráter degenerativo progressivo no pé esquerdo que pode ter contribuído para o acidente doméstico da autora?

Resposta: Médico assistente não faz menção a acidente. Pé plano pode contribuir para acidente doméstico em tese. Acidente doméstico foi declarado em aviso de sinistro como tendo ocorrido na data de 16/4/2019.

3.
Desde quando a autora padece da doença degenerativa?

Resposta: Relatada como desde o ano de 2016 segundo registros médicos
.

4. A doença degenerativa da autora motivou a cirurgia em 03/04/2019?

Resposta: Sim.
”

Não obstante, a própria autora trouxe aos autos documento médico relatando que já padecia previamente da doença de caráter degenerativo progressivo em seu pé esquerdo, fazendo acompanhamento médico desde 2016, veja:

Por outro lado, nos termos das Condições Gerias do Contrato de seguro (id. 86894169) consta que as doenças preexistentes e degenerativas são de risco excluído de cobertura.

Diante de tais circunstâncias, o que se denota dos autos é que a situação da autora nao se enquadra na cobertura securitária contratada, não fazendo jus, portanto, à indenização pretendida.

Desse modo, tendo em vista que as cláusulas contratuais determinam de maneira expressa os riscos excluídos e que a situação manifestada pela apelada se enquadra nestes, inadmissível impor à seguradora apelante que arque com o pagamento da indenização por Diária por Incapacidade Temporária (DIT), sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem seguido o mesmo sentido,
verbis
:

“
SEGURO. DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT).

Recusa ao pagamento sob alegação de que a pretensão versa sobre risco excluído de cobertura securitária. Doenças degenerativas excluídas da cobertura, cujo rol não é taxativo. Ciência do Autor no momento da contratação de que a cobertura não era irrestrita.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação
.” (TJSP, RAC n.º 1009045-02.2017.8.26.0362, 28ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Berenice Marcondes Cesar, j. 25.08.2020 – destaquei).

“
SEGURO DE VIDA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. COBRANÇA.

Recusa da seguradora em pagar a indenização sob alegação de que se trata de doença preexistente e não coberta pela apólice
. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados. Apelação da ré. Cerceamento de defesa: afastado. Prova documental suficiente para o desate da controvérsia.
Doenças da autora expressamente excluídas de cobertura. Doença crônica, lesão traumática e cirúrgica. Ação julgada improcedente
. Recurso parcialmente provido
.” (TJSP; RAC n.º 1027675-48.2018.8.26.0564, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; j. 22.04.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA – COBERTURA DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE DOENÇA OU ACIDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
SEGURADA QUE SE SUBMETEU À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM RAZÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA CRÔNICA E PROGRESSIVA – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO
.” (TJSP – RAC n.º 1119707-72.2019.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 20.09.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE COBRANÇA”. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DOENÇA DEGENERATIVA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA. 1. AUTOR ACOMETIDO DE DOENÇA DEGENERATIVA, COXARTROSE, NECESSITANDO DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PONTO INCONTROVERSO NESTA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA, PORÉM, DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA QUE CONSTA, NO QUE TANGE À COBERTURA PARA ‘DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – DIT’, COMO RISCO EXCLUÍDO NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA CLÁUSULA RESTRITIVA QUE COMPETIA À ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO NO TEMA 1.112. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 2. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 3. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR, RAC n.º 00306836920188160001, 10ª Câmara Cível, Relatora Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 14.08.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024